Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO A PEDIDO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESTABELECIMENTO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELO CONSUMO. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. TITULARIDADE INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Se o fornecimento de água é restabelecido à revelia do prestador do serviço, o proprietário do imóvel, titular da relação contratual e responsável pelo hidrômetro, tem o dever de pagar a tarifa correspondente ao consumo verificado, nos termos dos artigos 13 e 79, §§ 5o e 6o, da Resolução ADASA 14/2011.

II. A locação do imóvel só repercute na responsabilidade pelo pagamento do serviço quando se promove, junto à concessionária, a mudança da titularidade respectiva, a teor do que prescreve o artigo 83, inciso IV, da Resolução ADASA 14/2011.

III. Recurso conhecido e desprovido.